Tribunal: TJMT
Processo: 1060113-30.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060113-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA SEFAZ/MT (SUCIT/GFPF) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CELSO GALDINO FRAGA FILHO - CPF: 067.134.088-34 (APELADO), GABRIEL OLIVEIRA PIRES DE MORAES - CPF: 433.320.108-08 (ADVOGADO), LUCAS GRANDINI ARTHUSO - CPF: 341.016.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – TRANSPORTE DE GADO PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE – JUSTO RECEIO NÃO IDENTIFICADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para concessão de Mandado de Segurança Preventivo se faz necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.

O ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a finalidade de se obter um salvo conduto para a prática de eventos futuros e incertos é inadmissível, sob pena de se impedir a autoridade administrativa de exercer o Poder de Polícia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
face a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1060113-30.2019.8.11.0041, impetrado por
Celso Galdino Fraga Filho
, concedeu a segurança para determinar que o Apelante se abstenha de cobrar ICMS sobre o transporte de animais e maquinários entre propriedades de mesmo contribuinte, bem como se abster de impedir ou dificultar a emissão da Guia de Trânsito Animal.

O Apelante defende a reforma integral da sentença sob o argumento de que, no caso em análise, ainda não há nenhum ato ilegal praticado pela Autoridade Impetrada, ou sequer ameaça, apto a ser corrigido por meio do remédio constitucional em apreço. Isto porque, o impetrante/recorrido intenta coibir ato a ser praticado pelo agente fazendário.

Aduz que o mandado de segurança, por definição legal, é o remédio cabível sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça, para proteção de direito líquido e certo (art. 1º, Lei n. 12.016/2009).

Assevera que o pedido resume-se a pretender que a Autoridade tributária abstenha-se, genericamente, de aplicar a legislação vigente à espécie a quaisquer atos futuros que venham a se perfazer sob sua égide, gerando um salvo-conduto ao Impetrante e impedindo que o Fisco Estadual de realizar seu direito e dever de fiscalização.

Afirma, ainda, que tal pedido direcionado a eventos futuros e incertos afronta a literalidade da Súmula nº 266, do STF, categórica ao afirmar que “
não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança do
mandamus
.

Por sua vez, o Apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id. 52316964).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
face a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
Celso Galdino Fraga Filho
, concedeu a segurança para determinar que o Apelante se abstenha de cobrar ICMS sobre o transporte de animais e maquinários entre propriedades de mesmo contribuinte, bem como se abster de impedir ou dificultar a emissão da Guia de Trânsito Animal.

Para tanto, o Apelante defende a reforma integral da sentença sob o argumento de que, no caso em análise, ainda não há nenhum ato ilegal praticado pela Autoridade Impetrada, ou sequer ameaça, apto a ser corrigido por meio do remédio constitucional em apreço. Isto porque, o impetrante/recorrido intenta coibir ato a ser praticado pelo agente fazendário.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ressai dos autos que o presente Mandado de Segurança Preventivo foi impetrado visando determinar que o Apelante se abstenha de realizar a cobrança de ICMS no translado interestadual de rebanho bovino, maquinários e implementos agrícolas entre os imóveis rurais de propriedade do impetrante situados nos Estados de São Paulo e Mato Grosso, bem como para qualquer outra unidade da Federação, desde que não haja a transferência da propriedade dos bens (circulação jurídica).

O Impetrante relata na inicial que suportaria prejuízos eminentes caso as autoridades coatoras tributassem o deslocamento de semoventes (gados), maquinários e implementos agrícolas entre imóveis rurais de sua propriedade, situadas em Estados distintos da Federação (Mato Grosso e São Paulo), a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS).

Para tanto, juntou documentos à inicial para demonstrar que as autoridades fiscais impetradas consideram o translado interestadual de gado, maquinário e implementos agrícolas entre propriedades do impetrado como fato gerador do ICMS, ainda que não haja a circulação de direito, mas apenas de fato.

O mandado de segurança preventivo é remédio para ameaça ao direito e tem lugar, quando configurada uma situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal. Assim, tende a evitar futura lesão de direito, mas pressupõe a existência da situação concreta de risco.

Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles:

“o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante”. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28)

Dessa forma, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

Nesse sentido, colaciono o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INTERESSE DE AGIR NÃO DETECTADO PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela
. 2. (...). (AgInt no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019). (Destaquei).

No caso em destaque, o Impetrante buscou a concessão de ordem para não incidir ICMS de forma antecipada e/ou futura sobre as notas fiscais e guias de transporte de animais “semoventes”, referentes ao transporte de bovinos, maquinário e implementos agrícolas entre propriedades do contribuinte, localizadas em diferentes Estados da Federação.

Contudo, o Impetrante não demonstra a lavratura de Termos de Apreensão e Depósito anteriores para o caso de transferência de bovinos entre propriedades rurais de mesma titularidade, ou qualquer outro documento que demonstra a iminência da pratica ilegal ou arbitrário pelos fiscais estaduais.

Portanto, não é possível verificar a existência de direito líquido e certo, tampouco justo receio no caso em espeque, sem a realização de dilação processual, o que não é admitido nas ações mandamentais.

Outrossim, o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para a prática de eventos futuros e incertos é inadmissível, sob pena de se impedir a autoridade administrativa de exercer o Poder de Polícia.

A propósito, assim tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (destaquei).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS E MAQUINÁRIOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa
. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. Sentença retificada. (N.U 0002138-34.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020). (destaquei).

Assim, não se vislumbra direito líquido e certo violado ou na eminência de ser desrespeitado, nem abuso de poder da autoridade impetrada, de modo a impossibilitar a concessão da ordem.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença e denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021